Tribunal: TJSP
Processo: 1017377-82.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SAQUE DE R$ 950,00 NÃO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA CONDENAR AS RÉS SOLIDARIAMENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR E AO PAGAMENTO DE DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SAQUE DE R$ 950,00 NÃO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA CONDENAR AS RÉS SOLIDARIAMENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR E AO PAGAMENTO DE DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MANTENEDORA DO CAIXA 24 HORAS. PARTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRESA QUE PERMITE TERCEIROS UTILIZAREM DAS MÁQUINAS PARA MOVIMENTAR INDEVIDAMENTE A CONTA CORRENTE DE CONSUMIDORES.

SUFICIÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO ILEGÍTIMA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DAMNUM IN RE IPSA), UMA VEZ QUE A AUTORA FOI INDEVIDAMENTE PRIVADA DE VALOR NECESSÁRIO PARA O SEU SUSTENTO.

DANO MORAL. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. QUANTIA DE R$ 5.000,00 QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017377-82.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, é apelada/apelante MARIA ALVES DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-82.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Itaquera – 3a Vara Cível
Processo n°:
1017377-82.2019.8.26.0007
Apte/Apdo:
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A
Apte/Apdo:
MARIA ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado:
BANCO DO BRASIL S/A
Juiz Prolator: Celso Maziteli Neto
VOTO N.o 17.996
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
SAQUE DE R$ 950,00 NÃO AUTORIZADO EM CONTA
CORRENTE DA AUTORA REALIZADO EM TERMINAL
DE AUTOATENDIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
PARA CONDENAR AS RÉS SOLIDARIAMENTE À
RESTITUIÇÃO DO VALOR E AO PAGAMENTO DE
DANO
MORAL
FIXADO
EM
R$
3.000,00.
INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
EMPRESA MANTENEDORA DO CAIXA 24 HORAS.
PARTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRESA QUE
PERMITE TERCEIROS UTILIZAREM DAS MÁQUINAS
PARA MOVIMENTAR INDEVIDAMENTE A CONTA
CORRENTE DE CONSUMIDORES.
SUFICIÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO ILEGÍTIMA PARA
A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE
PERSONALIDADE (DAMNUM IN RE IPSA), UMA VEZ
QUE A AUTORA FOI INDEVIDAMENTE PRIVADA DE
VALOR NECESSÁRIO PARA O SEU SUSTENTO.
DANO MORAL. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. QUANTIA
DE R$ 5.000,00 QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL,
CONSIDERANDO
AS
PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-82.2019.8.26.0007 -Voto no
3
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA
AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
TECNOLOGIA
BANCÁRIA
S/A
e
MARIA
ALVES DE SOUZA apelam da r. sentença de fls. 148/155 que, nos autos
da ação indenizatória por dano material e compensatória por dano moral,
ajuizada por MARIA contra “TECBAN” e BANCO DO BRASIL S/A,
julgou a demanda procedente para “CONDENAR os requeridos, solidariamente:
a) à devolução da quantia de R$ 950,00, de forma simples, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data do saque (01/06/2019) e juros de
mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação e, b) ao pagamento
de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido
monetariamente, conforme a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da publicação desta
sentença”. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Inconformada, argumenta a TECBAN (fls. 157/170),
em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda,
pois “a legislação consumerista exige, para que haja responsabilidade solidária, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-82.2019.8.26.0007 -Voto no
4
aproximação efetiva entre as empresas para admitir a corresponsabilidade (artigo 28, §§
2o, 3o e 4o), o que não se aplica à moldura presente” e que “o fato de os cartões
magnéticos dos usuários transitarem pelo sistema da Apelante TecBan NÃO lhe pode
conferir responsabilidade alguma, eis que mencionados cartões são fornecidos pelas
instituições de crédito para viabilizar a movimentação das contas de seus correntistas”.
Defende que não se fez prova do dano moral, haja
vista que ele não emerge in re ipsa: “o episódio vivenciado pela Apelada, além de
corriqueiro, não lhe trouxe reflexo intenso e permanente em sua existência pessoal, a
ponto de causar seqüelas em seu meio social, como, por exemplo, em suas relações
familiares, de amizade ou de trabalho, que pudessem, ainda, desencadear irritações em
sua ordem psicológica. Tais circunstâncias, se acontecidas, poderiam permitir a análise
da existência ou não de dano moral”.
Pugna, pois, pelo reconhecimento da ilegitimidade ad
causam ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos, ou ainda,
que o quantum fixado a título de danos morais seja reduzido.
Já a autora, alega (fls. 180/188), em suma, que é
aposentada e, por causa do numerário extraído de sua conta, passou por
necessidades financeiras.
Requer a majoração da condenação para 20 salários
mínimos.
Recursos tempestivos, preparado apenas pela primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-82.2019.8.26.0007 -Voto no
5
apelante (fls. 175/176), em razão da gratuidade deferida à segunda, e
respondido apenas pelo apelado BANCO DO BRASIL S/A (fls. 191/198).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por dano material e
compensação por dano moral em que a autora, ora apelante, alega que é
correntista do Banco do Brasil e, ao utilizar o caixa eletrônico do “Banco
24 Horas” para saque, ficou surpresa com a inatividade das máquinas e não
completou a operação. Todavia, quando observou o extrato bancário
constatou saque no montante de R$ 950,00 (fls. 3).
A apelante TecBan alega que é parte ilegítima,
todavia, não há dúvida de que ela integra a cadeia de fornecimento do
serviço prestado à consumidora, na medida em que é responsável pela
disponibilização e manutenção dos terminais de autoatendimento do
“Banco 24 Horas”, devendo responder solidariamente pelo dano, nos
termos do que dispõe o art. 7a, parágrafo único, do CDC.
Além disso, a disseminação dos caixas eletrônicos em
postos de conveniência tem o nítido intuito de alcançar maior número de
usuários, aumentando os lucros sobre as movimentações financeiras, já que
certamente a requerida cobra taxa pela utilização da máquina, atraindo para
si a responsabilidade em razão do risco da atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-82.2019.8.26.0007 -Voto no
6
Extrai-se das poucas provas juntadas pela ré (fls.
105/108), como bem observado pelo MM Juízo de primeiro grau, que, no
dia 1/6/2019, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de saque,
presumindo-se então que a máquina não estaria funcionando a contento.
Não é suficiente para infirmar a alegação da autora (de
que não fez o saque) a mera juntada de e-mail em que se noticia a vistoria
do equipamento e a ausência de irregularidades. Não se pode exigir da
autora a prova de fato negativo, sendo dever da requerida demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não fez.
Cuida-se, evidentemente, de relação de consumo, em
que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, não havendo
que se inquirir a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da
falha na prestação do serviço, o nexo e o dano.
Com efeito, a falha da prestação do serviço decorre do
fato da empresa permitir que terceiros se utilizem de seu terminal de
autoatendimento para perpetrar fraudes, como, no caso, o saque não
autorizado na conta corrente da autora.
É pertinente, portanto, a condenação da ré ao
pagamento de compensação por dano moral, uma vez que o desconto
ilegítimo na conta corrente da autora é suficiente, por si só, para a
caracterização da lesão ao direito de personalidade (damnum in re ipsa),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-82.2019.8.26.0007 -Voto no
7
tendo em vista que a autora foi indevidamente privada de valor necessário
para o seu sustento.
No arbitramento do valor da condenação a título de
dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e
pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de
personalidade e de prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.
Portanto, afigura-se razoável e proporcional majorar o valor da condenação
para R$ 5.000,00, levando-se em consideração os parâmetros acima
expostos e as circunstâncias peculiares do caso em análise
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré
e dá-se provimento em parte ao recurso da autora para condenar a
prestadora de serviço ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos
morais.
Em consequência, ficam majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017377-82.2019.8.26.0007 -Voto no
8